Tribunal: TJDFT
Processo: 0737929-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737929-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO TADEU SEIXAS DOURADO AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, comprovando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que nomeie sucessor. No caso em exame, a advogada apenas juntou aos autos uma tela do “WhatsApp” contendo um arquivo denominado “comunicado – rescisão do contrato”, não se podendo aferir o seu conteúdo e o efetivo recebimento pelo cliente. Deve-se frisar que, malgrado a notificação eletrônica seja possível, ela deve conter os elementos necessários à sua identificação e demonstrar o recebimento e ciência inequívoca do mandante. Assim, intime-se a advogada subscritora da petição de renúncia (Id 43656273) para que comprove, em cinco dias, a notificação do mandante acerca da renúncia, para que ele constitua novo advogado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora